Tribunal: TJSP
Processo: 1001771-73.2021.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Obrigação de Fazer. Servidora Pública. Adicional insalubridade. Pretensão da parte autora ao recebimento da gratificação pertinente ao adicional de insalubridade em grau máximo, diante das funções do cargo que ocupa. Autora que é Dentista. Contexto probatório apto a comprovar que a autora labora em ambiente insalubre, e faz jus ao recebimento do adicional no

Ementa:
Recurso de Apelação. Ação de Obrigação de Fazer. Servidora Pública. Adicional insalubridade. Pretensão da parte autora ao recebimento da gratificação pertinente ao adicional de insalubridade em grau máximo, diante das funções do cargo que ocupa. Autora que é Dentista. Contexto probatório apto a comprovar que a autora labora em ambiente insalubre, e faz jus ao recebimento do adicional no correspondente ao grau médio. Autora que já percebe administrativamente gratificação correspondente ao grau médio, conforme apontado em inicial, e também pela Fazenda Pública após apresentação do laudo pericial. Incabível a imposição de extinção do feito. Fazenda Pública que apenas prestou esclarecimentos quanto ao pagamento do respectivo adicional no percentual indicado pelo perito, reiterando pela improcedência dos pedidos iniciais. Aplicação ao caso da Teoria da Causa Madura, uma vez que após a vinda aos autos do laudo pericial, a autora sequer se manifestou, indicando, portanto, o encerramento da fase instrutória. Observância aos termos do inciso I, do §3o, do art. 1.013, do Código de Processo Civil. Anulação da sentença de extinção é medida que se impõe, para em análise do mérito, seja julgada improcedente a pretensão inicial, diante do contexto probatório. Precedentes. Recurso de Apelação interposto pela Fazenda Pública do Município de Ferraz de Vasconcelos - SP que é provido, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.